Tribunal: TJES
Processo: 5004169-87.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Consulta
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004169-87.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DE MENOR. ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA E PSIQUIATRIA PEDIÁTRICA. ALEGADO ABANDONO DA CAUSA AFASTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO DA EXECUÇÃO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Viana contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representado por sua genitora, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de consultas especializadas em neurologia e psiquiatria pediátrica, responsabilizando solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Viana, com condenação destes ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do interesse processual por abandono da causa; (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo fornecimento do atendimento especializado é exclusiva do Estado do Espírito Santo, afastando o Município do polo passivo; (iii) verificar a possibilidade de afastamento ou redução da condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O abandono da causa exige, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, intimação pessoal prévia da parte autora para suprir a omissão, o que não ocorreu, sendo insuficiente a comunicação administrativa da Secretaria de Saúde sobre tentativas frustradas de contato.

O direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da CF e reforçado pelos arts. 4º e 11 do ECA, impõe responsabilidade solidária à União, Estados e Municípios, conforme tese firmada pelo STF no Tema 793 (RE 855.178), podendo o cidadão acionar qualquer ente para garantir o tratamento.

As consultas especializadas em neurologia e psiquiatria pediátrica para tratamento de TEA enquadram-se na atenção de média e alta complexidade, cuja execução compete prioritariamente ao Estado, nos termos da organização do SUS e de Nota Técnica da Secretaria Estadual de Saúde.

O direcionamento prioritário da execução ao Estado não afasta a responsabilidade solidária do Município, que responde subsidiariamente em caso de descumprimento.

A condenação do Município em honorários de sucumbência mantém-se, pois houve resistência à pretensão, com apresentação de contestação e recurso, aplicando-se o princípio da causalidade;

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, não suprida por comunicações administrativas.

Os entes federativos respondem solidariamente pelas demandas de saúde, sendo possível o direcionamento da execução ao ente competente segundo a repartição de competências do SUS.

Consultas especializadas para tratamento de TEA integram a atenção de média e alta complexidade, cuja execução compete prioritariamente ao Estado, sem afastar a responsabilidade solidária do Município.

O ente público que resiste à pretensão autoral e é vencido deve arcar com honorários de sucumbência, observados os critérios de fixação por equidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; ECA, arts. 4º e 11; CPC, art. 485, III e §1º; CPC, art. 85, §8º; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.04.2022; TJES, Ap. Cív. nº 5006870-64.2022.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível; TJ-RJ, APL nº 0008164-76.2019.8.19.0003, Rel. Des. Nilza Bitar, 24ª Câmara Cível, j. 19.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA (
ID 14821410) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões e Acidentes de Trabalho de Viana que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
TIAGO DA SILVA LUIZ VIANA,
representado por sua genitora Vera Lucia Da Silva, em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE VIANA
, julgou procedente o pedido autoral.

Nas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE VIANA
alega, em síntese: i) a ausência superveniente de interesse processual da parte autora, em razão do abandono da causa; ii) redirecionamento da obrigação exclusivamente ao Estado do Espírito Santo; iii) afastamento da condenação ao pagamento de honorários ou sua redução.

Devidamente intimado, o apelado
TIAGO DA SILVA LUIZ VIANA
apresentou contrarrazões (ID 14821416), requerendo o desprovimento do recurso.

Pois bem.

I. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL POR ABANDONO DA CAUSA

Aduz o apelante que a parte autora teria abandonado a causa, o que acarretaria a perda superveniente do interesse de agir e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução de mérito.

A tese não se sustenta.

O interesse processual é condição da ação que se traduz no binômio necessidade-adequação, ou seja, na imprescindibilidade da tutela jurisdicional para a satisfação do direito pleiteado e na adequação do provimento solicitado.

O abandono da causa, por sua vez, está previsto no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, e se configura quando o autor não promove os atos e as diligências que lhe incumbem por mais de 30 (trinta) dias.

Contudo, para que o abandono reste caracterizado e autorize a extinção do feito, o § 1º do mesmo artigo estabelece um requisito formal indispensável: a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Nestes termos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração .
2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias"
(AgInt nos EDcl no REsp 1.947 .990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ . 4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(STJ - AgInt no AREsp: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Para a extinção do processo, sem apreciação de mérito, por abandono da causa, indispensável a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito.
Não cumpridas regularmente as disposições do art . 485, III, § 1º, do CPC, a respeito da anterior intimação pessoal, não há falar em extinção por abandono.
INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. 2 - Frustrada a tentativa de intimação pessoal dos embargantes, antes de se declarar a extinção do processo pela inércia destes, deve ser providenciadas suas intimações por edital, quando só após, não tomadas as medidas necessárias ao seu andamento, configurar-se-á o abandono do feito . 3 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 01269112920108090051, Relator.: KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.
É imprescindível a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo, antes que este seja extinto por abandono da causa, nos termo do que expressamente estabelece o art. 485, § 1º do CPC. Ausente a intimação pessoal da parte autora para imprimir regular andamento ao feito, a sentença de extinção por abandono deve ser desconstituída
. (TJ-MG - AC: 10000220042998001 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)

No caso em tela, o apelante fundamenta sua alegação em um memorando da Secretaria de Estado da Saúde (ID 14821400) que informa tentativas frustradas de contato telefônico com a genitora do menor.

Ora, uma comunicação de natureza puramente administrativa, que relata dificuldade de contato para agendamento de consultas, não equivale, sob nenhuma hipótese, à intimação judicial pessoal exigida por lei.

Dessa forma, a tese de abandono é manifestamente improcedente.

II. DA LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO E DO REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO

O Município apelante argumenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, sustentando que a responsabilidade por consultas especializadas (média e alta complexidade) é exclusiva do Estado do Espírito Santo, pleiteando o redirecionamento da obrigação.

A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores, em sentido diametralmente oposto à pretensão do apelante.

O direito à saúde é um direito fundamental de todos e um dever do Estado, conforme preceitua o artigo 196 da Constituição Federal. O termo "Estado" deve ser interpretado em seu sentido amplo, abrangendo todos os entes da Federação, quais sejam: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Tratando-se de menor, essa proteção é ainda mais robusta. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) assegura, em seus artigos 4º e 11, a efetivação dos direitos referentes à vida e à saúde com absoluta prioridade, garantindo atendimento integral por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), fixou tese de repercussão geral estabelecendo a responsabilidade solidária dos entes federados. Isso confere ao cidadão a faculdade de acionar qualquer um deles, ou todos em conjunto, para garantir seu direito à saúde.

Tema 793 - Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nestes termos, segue jurisprudência desta Câmara sobre o tema:

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR . INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA MENTAL. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE . 1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação.
2. Considerando que o ente público estadual e municipal foram incluídos no polo passivo, ambos respondem solidariamente pela obrigação no tocante à internação compulsória,
embora deva ser acentuada a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da sentença ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados pelo município, notadamente por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência daquele, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS . Precedente do STF. 3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual inclusive contra ente público do qual ela integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição . Precedente do STF. 4. É indevida a condenação do ente público municipal ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que não deu causa à demanda, nem ofereceu resistência à pretensão autoral, sendo a vaga em clínica especializada disponibilizada pelo ente público estadual, em razão da repartição de responsabilidades no âmbito do SUS. 5 . Sentença reformada parcialmente. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0006889-51.2018.8 .08.0030, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA . DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1 . O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação.
2. Considerando que o ente público estadual e municipal foram incluídos no polo passivo, ambos respondem solidariamente pela obrigação no tocante à internação compulsória,
embora deva ser acentuada a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da sentença ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados pelo município, notadamente por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência daquele, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS. Precedente do STF
.
3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual inclusive contra ente público do qual ela integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Precedente do STF . 4. Sentença reformada parcialmente. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006870-64.2022 .8.08.0047, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Assim, a manutenção da responsabilidade solidária, na forma como determinada na sentença, é a medida que melhor atende ao princípio da proteção integral e ao melhor interesse do adolescente.

Não obstante, especificamente quanto direcionamento da obrigação, assento que no caso concreto, o tratamento pleiteado (consultas com especialistas em neurologia e psiquiatria pediátrica para menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA)) é inerente à atenção especializada, cuja incumbência é do Estado.

Conforme bem elucida a Nota Técnica n° 21/2022, expedida pela Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, cabe à rede especializada o tratamento de pessoas com diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido:

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO INTENSIVO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO ABA (ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA). RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO PRESCRITO EM LAUDO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por H.D.S.M., representado por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente ação cominatória ajuizada em face do Município de Colatina e do Estado do Espírito Santo, visando à condenação dos réus ao fornecimento do tratamento intensivo pelo método ABA para o Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrito em laudo médico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo médico juntado aos autos é suficiente para comprovar a necessidade do tratamento intensivo pelo método ABA para o autor, diagnosticado com TEA; e (ii) definir a responsabilidade do ente federativo competente para fornecer o tratamento pleiteado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) possui natureza crônica, dispensando a necessidade de renovação constante de laudos médicos, desde que o documento apresentado seja suficiente para demonstrar a prescrição e a indispensabilidade do tratamento indicado. 4. O laudo médico subscrito por neuropediatra, juntado aos autos, datado do período de ajuizamento da ação, recomenda expressamente o método ABA com carga horária mínima de 20 horas semanais, além de outras terapias complementares, evidenciando a indispensabilidade do tratamento para a mitigação dos sintomas do transtorno e melhora do desenvolvimento do autor. 5. O método ABA é reconhecido como eficaz para o tratamento de pessoas com TEA, conforme respaldado pela Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que o inclui como protocolo clínico e diretriz terapêutica no âmbito do SUS, bem como pela literatura científica e jurisprudência consolidada. 6.
Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme tese fixada pelo STF no Tema 793 de repercussão geral (RE 855.178).
Contudo, cabe ao Estado do Espírito Santo a incumbência pelo fornecimento do método ABA, dada sua natureza de atenção especializada, conforme estabelecido pelas normas de repartição de competências e confirmado por Nota Técnica da Secretaria Estadual de Saúde
. 7. A ausência do tratamento prescrito pode causar prejuízos graves e irreparáveis ao desenvolvimento do autor, o que reforça a necessidade de provimento do recurso para garantir a proteção integral à saúde, conforme preconizado pela Constituição Federal e pela legislação específica. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Laudo médico que atesta a necessidade de tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) em caráter intensivo, mesmo sem renovação recente, é suficiente para demonstrar a indispensabilidade do método ABA. 2. O método ABA é reconhecido pelo SUS como tratamento eficaz para TEA, e sua oferta constitui obrigação do Estado na condição de responsável pela atenção especializada. 3.
A responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito da saúde permite o direcionamento da execução para o ente competente, de acordo com as normas de descentralização e hierarquização do SUS
.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 23; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 13.146/2015; Portaria MS nº 324/2016. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; TJES, A.I. nº 5002194-54.2021.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 04.04.2022. (Data: 10/Feb/2025; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 5006951-15.2022.8.08.0014; Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR . INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA MENTAL. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE . 1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação.
2. Considerando que o ente público estadual e municipal foram incluídos no polo passivo, ambos respondem solidariamente pela obrigação no tocante à internação compulsória,
embora deva ser acentuada a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da sentença ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados pelo município, notadamente por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência daquele, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS . Precedente do STF. 3
. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual inclusive contra ente público do qual ela integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição . Precedente do STF. 4. É indevida a condenação do ente público municipal ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que não deu causa à demanda, nem ofereceu resistência à pretensão autoral, sendo a vaga em clínica especializada disponibilizada pelo ente público estadual, em razão da repartição de responsabilidades no âmbito do SUS. 5 . Sentença reformada parcialmente. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0006889-51.2018.8 .08.0030, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Portanto, ainda que correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária, é razoável e alinhado às normas de organização do SUS que o cumprimento da obrigação seja direcionado,
prioritariamente, ao Estado do Espírito Santo
, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município em caso de descumprimento.

III. DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim, o apelante insurge contra a condenação em honorários.

De início, rememoro que
os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme tese fixada pelo STF no Tema 793 de repercussão geral (RE 855.178).

Passado esse ponto, não há dúvidas de que o Município foi acionado judicialmente, resistiu à pretensão, apresentando não apenas contestação, como o presente recurso de apelação e, ao fim, restou-se vencido, devendo, portanto, arcar com a verba honorária decorrente de sua sucumbência.

A corroborar a possibilidade de condenação da municipalidade nos ônus de sucumbência em situações como a dos autos, vejamos:

[...]
Município que
, a despeito de ter alegado ter marcado a consulta antes mesmo de sua intimação ao cumprimento da tutela de urgência,
resistiu à pretensão autoral, conforme se constata de simples leitura de sua contestação.

Se nem o reconhecimento do pedido (art. 90, caput, CPC) exonera a parte do pagamento de honorários, por óbvio a pretensão resistida e julgada procedente a outra conclusão não pode encaminhar que não seja a condenação do vencido ao pagamento de tais verbas
. Inversão do ônus da sucumbência.
Condenação do município ao pagamento de taxa judiciária e honorários advocatícios ora fixados em R$ 500,00, na forma do art. 85, § 8º, do CPC
. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00081647620198190003, Relator: Des(a). NILZA BITAR, Data de Julgamento: 19/08/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SAÚDE. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. FALECIMENTO DA DEMANDANTE. PERDA DO OBJETO SUPERVENIENTE.
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA TEM SUSTENTAÇÃO NA 'CAUSALIDADE', DE FORMA QUE, HAVENDO LIDE, OU SEJA, PRETENSÃO RESISTIDA, A SUCUMBÊNCIA É MERA CONSEQUÊNCIA.
A PROPOSITURA DA DEMANDA, POR SI SÓ, APONTA NO SENTIDO DE TER O RECORRENTE RESISTIDO À PRETENSÃO DA PARTE AUTORA, DAÍ RESULTANDO A INSTAURAÇÃO DA LIDE, POIS NÃO DILIGENCIOU PARA PROMOVER O TRATAMENTO DE TERAPIA DE SUPORTE RENAL (HEMODIÁLISE), CONFORME RESTOU DECIDIDO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPATÓRIA, SENDO
IMPERATIVA, PORTANTO, A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO APELANTE NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
ARTIGO 85, § 10º, DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00009865220218190053, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 10/03/2022, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022)

No que tange à fixação do valor, atento ao que foi decidido pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.076, entendo pela aplicabilidade, no caso, da regra de fixação por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), notadamente porque o proveito econômico obtido com a demanda é inestimável e o valor atribuído à causa é baixo (R$ 1.320,00).

Não obstante, no caso em apreço, observo que a sentença fixou os honorários sucumbenciais em 15% do valor da causa, montante que, por certo, é inferior a uma fixação equitativa.

Assim, para fins de evitar uma reforma
in pejus
, mantenho a sentença prolatada.

DISPOSITIVO

Com base na fundamentação exposta,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas para determinar que o cumprimento da obrigação de fazer seja direcionado, prioritariamente, ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Fica mantida, contudo, a responsabilidade solidária do
MUNICÍPIO DE VIANA
, que deverá arcar com a obrigação em caso de descumprimento pelo Estado.

No mais, mantenho inalterados os demais termos da sentença, inclusive a condenação do Município apelante ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, nos moldes em que fixada.

Em atenção ao Tema 1.059 do STJ, deixo de majorar os honorários.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/08/2025 às 16:54:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58632208082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento.